Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749458-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALACE LUIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO WALACE LUIS DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 175793935, autos originários) que, na ação declaratória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “I. Acolho a emenda. Custas recolhidas. A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, por absoluta ausência de urgência. No caso, após determinação de emenda à inicial, o autor confirmou que embora a enfermidade seja muito anterior à aposentadoria, ato administrativo complexo consumado em 2.011, jamais formulou qualquer pedido administrativo para o reconhecimento de isenção tributária de imposto de renda a contribuição previdenciária. Aliás, não há nenhuma prova de que o DF tenha recusado o reconhecimento da pretendida isenção. Não é razoável impor, via judicial, obrigação ao DF, se o interessado sequer apresentou prova de que houve resistência à sua pretensão. Como já mencionado, a aposentadoria ocorreu há mais de 10 anos, quando a autora já havia sido acometida pela enfermidade e, mesmo depois de tão longo período, jamais formulou requerimento administrativo para a pretendida isenção. Portanto, inexiste urgência ou qualquer risco de ineficácia do provimento final capaz de justificar a tutela provisória. A urgência é premissa fundamental da referida tutela. Indefiro a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designado audiência, porque o direito em questão não admite transação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula tutela provisória de urgência “para determinar ao DF para que se abstenha de recolher o IRPF e reduza a Contribuição Previdenciária sobre a aposentadoria, a qual deve incidir apenas no limite que excederem ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, até que sobrevenha decisão de mérito da presente ação, sob pena de multa,”. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Da análise dos autos, conforme relatórios médicos juntados, verifica-se que o agravante-autor foi diagnosticado com neoplasia maligna da glândula tireoide, câncer de tireoide, cid 10C73, em outubro de 2.000. O agravante-autor é servidor público aposentado do GDF desde 29/3/11. Desse modo, não vislumbro a urgência alegada pelo agravante-autor, uma vez que a demanda somente foi proposta em 25/9/23 (id. 173064934, autos originários), ou seja, depois de passados mais de 12 anos da sua aposentadoria. Nesse sentido, não está evidenciada a urgência para o deferimento da tutela requerida, bem como qualquer risco de ineficácia do provimento final. Ressalta-se também que ausente o perigo iminente de dano seja pela falta de comprovação dos gastos financeiros com remédios para tratamento e controle do câncer, ainda que preventivo, seja pela demora no ajuizamento de ação judicial. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora